Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711832-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: NAIARA ARAUJO DA COSTA VELOSO, GEORGE HONORIO LIMA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727237-32.2019.8.07.0001, indeferiu a impugnação apresentada pela ora agravante. A parte ora agravante alega a necessidade de reforma da decisão, uma vez que teria sido homologado o plano de recuperação judicial da empresa. Em seu entender, como ainda permanece em trâmite a recuperação judicial, a competência para tratar de questões atinentes a seu patrimônio seria exclusiva do Juízo em que tramita a recuperação judicial. Faz considerações a respeito dos prejuízos que a continuação da execução causará à empresa recuperanda, visto que o pagamento dos credores, ajustado nos moldes do plano de recuperação judicial, será prejudicado. Tece outras considerações. Por fim, formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a competência exclusiva do Juízo da recuperação para os atos de constrição e alienação de seus bens. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora combatida. Preparo recolhido (ID. 16002908 e ID. 16003159). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão ora atacada tem o seguinte teor: Impugna a devedora OAS EMPREENDIMENTOS S.A. o presente cumprimento de sentença sob a alegação de que, ante o deferimento de sua recuperação judicial, este Juízo seria incompetente para promover o processamento desta fase executória. Razão, contudo, não lhe assiste. Depreende-se do disposto nos artigos 49 e 59 da Lei no 11.101/2005 que apenas os créditos constituídos até a data do pedido da recuperação judicial se encontram abrangidos pelo respectivo plano e, por conseguinte, ao rito estabelecido naquela Lei. Diante de tal contexto, tendo a decisão monocrática de id. 44502205, págs. 63-64 transitado em julgado em 23 de agosto de 2019 (id. 44502407), ou seja, data posterior à do deferimento da recuperação judicial da devedora nos autos de no 1030812-77.2015.8.26.0100, que tramita na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, ocorrida em 26 de janeiro de 2016, não há que se falar em submissão do crédito exequendo àquela recuperação. Nesse mesmo sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, "litteris": "(...) 3. Em se tratando de crédito exequendo constituído por decisão condenatória judicial com trânsito em julgado posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial formulado pelo devedor, não há que se falar em suspensão da ação de execução do referido crédito. Deve, pois, o cumprimento da sentença ter seu regular prosseguimento perante a vara cível, onde tramitou a ação declaratória c/ pedido de restituição, donde se conclui correta a penhora realizada e, consequente extinção do feito pela satisfação da obrigação. (...)" (Acórdão n.1011387, 20170110094372APC, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 26/04/2017. Pág.: 281/315) "(...) 1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, segundo disposição expressa do art. 49, da Lei no 11.101/05. Ademais, o plano de recuperação judicial implica em novação somente dos créditos anteriores ao pedido, devendo o devedor adimplir as obrigações contraídas durante o benefício legal, cujos créditos serão considerados extraconcursais, a teor dos arts. 59, e 67, do mencionado regramento. 2. Em se tratando de crédito exequendo constituído por decisão condenatória judicial com trânsito em julgado posterior ao pedido de recuperação judicial formulado pelo devedor, não há que se falar em habilitação do mencionado crédito junto à comarca na qual tramita o benefício legal, devendo, pois, o cumprimento da sentença ter seu regular prosseguimento perante a vara cível, onde tramitou a ação indenizatória por danos morais.(...)" (Acórdão n.811729, 20140020109335AGI, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2014, Publicado no DJE: 27/08/2014. Pág.: 200) Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação de id. 48549339. Preclusa esta decisão, promovam os exequentes o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado e indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC. Conforme constou do relatório, a questão controvertida a ser dirimida diz respeito à verificação da sujeição ou não do crédito objeto do Cumprimento de Sentença aos efeitos do plano de recuperação judicial, presente a disciplina do art. 49 da Lei no 11.101/05 (LRF), bem como as consequências daí decorrentes. No presente caso, tem-se como questão incontroversa que o crédito da parte agravada não está incluído no plano de recuperação judicial e não foi objeto de habilitação nos autos da recuperação, na forma do § 1o do art. 7o combinado com o art. 9o, ambos da Lei no 11.101/05. As precitadas normas dispõem o seguinte: Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. § 2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação. (...) Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas; IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento; V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo. (destaquei) Os dispositivos transcritos dizem respeito aos créditos apresentados ao administrador judicial, por credores do devedor em recuperação, para se integrarem aos créditos apresentados pelo próprio devedor no pedido de recuperação judicial que formular (art. 51, III da LRF), de forma a comporem a relação de credores que se sujeitarão desde o início ao Plano de Recuperação Judicial (art. 53). É indispensável, ainda, contextualizar as normas acima transcritas com a disciplina do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial quanto a certos créditos, os quais, ainda que já constituídos, como o crédito de que estamos a cuidar, não sofrem de imediato os efeitos dessa decisão do juízo falimentar. Estamos nos referindo ao contido no § 1o do art. 6o da LRF, que estabelece: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. § 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença. § 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. (destaquei) Assim, as demandas que tenham por objeto quantias ainda não definidas, portanto, em ações de conhecimento, deverão prosseguir no juízo de origem até serem liquidadas (§ 1o do art. 6o), e antes mesmo desta ocorrência poderá o interessado requerer ao juízo em que tramita a demanda que requeira ao juízo da recuperação judicial ou da falência a reserva do valor correspondente (§ 3o do art. 6o), e, após a liquidação, será incluído na classe própria, o que dispensa a habilitação do crédito, seja na forma ordinária prevista no § 1o do art. 7o, se ainda não ultrapassados os prazos pertinentes, seja como credor retardatário, de que trata o art. 10. Acerca das normas previstas nos §§ 1o e 3o do art. 6o da LRF, Manoel Justino Bezerra Filho tece os seguintes esclarecedores comentários: Este parágrafo tem acentuada aplicação na prática, pois há necessidade de prosseguimento do processo, para que a sentença determine qual o valor, ou a coisa, ou a prestação, ou a abstenção, a que o autor tem direito, contra o devedor falido ou em recuperação. (...) Declarando por sentença o direito que o autor tem contra o devedor falido ou em recuperação, bastará apenas comunicar o fato ao juízo da recuperação ou falência, comprovando o alegado, para que o crédito seja automaticamente incluído no quadro geral de credores, independentemente de habilitação. (...) De modo similar aos créditos trabalhistas, os créditos cuja existência e valor sejam reconhecidos judicialmente não precisarão se submeter ao procedimento da verificação de créditos, pois a eventual submissão poderia violar a coisa julgada. A própria Lei no 11.101/2015 expressamente afirma que as ações que demandem quantia ilíquida prosseguirão normalmente após a decretação da falência com o administrador judicial (Lei no 11.101/2005 – art. 6o, § 1o). A mesma lei prevê que, nesses casos, poderá ser determinada a reserva do valor do crédito, o qual, uma vez liquidado, será incluído na classe própria (art. 6o, § 3o). O caráter impositivo da determinação legal – “será incluído na classe própria” – demonstra que nesta hipótese não há a necessidade do procedimento de verificação de créditos. (Bezerra Filho, Manoel Justino. Nova Lei de Recuperação e Falências comentada, 3 ed., 2 tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 60 e 182) (destaquei) No mesmo sentido, também quanto ao estabelecido no § 1o do art. 6o da LRF, confira-se a lição de Marlon Tomazette: A primeira exceção envolve as ações que demandam quantias ilíquidas (Lei no 11.101/2005 – art. 6o, § 1o), inclusive as reclamações trabalhistas. A expressão usada pela lei não é muito clara e deve ser interpretada como abrangendo as ações de conhecimento, nas quais se discute a existência ou o valor de certos créditos. Nesses casos, a relação de débito e crédito ainda não está constituída definitivamente e, por isso, não há maiores riscos para o empresário de saída de bens do seu patrimônio. O máximo que poderá ocorrer é a reserva de valores, determinada pelo juiz responsável por tais ações. (Curso de Direito Empresarial: Falência e recuperação de empresas, v. 3 / Marlon Tomazette. – 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2017, p. 98) (destaquei) Evidentemente, com essa interpretação não se nega vigência ao art. 49 da LRF, segundo o qual “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, porque efetivamente o crédito da parte agravada, depois de liquidado, há de ser incluído no quadro geral de credores, residindo nisto a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial ou falência, se esta vier a ocorrer. É fato, também, que há discussão jurisprudencial e doutrinária acerca do sentido e alcance da expressão “existente” contida no art. 49 da LFR, e, especialmente em relação àqueles direitos postulados judicialmente, encontra-se divergência sobre se a existência seria determinada no momento da ocorrência da lesão ao direito, decorrente, por exemplo, de um ilícito contratual ou extracontratual, ou se somente o efetivo reconhecimento judicial dessa lesão representaria o fato gerador do crédito. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para o fim de aferição da concursalidade do crédito, deve ele ser considerado existente na data do fato ou ato jurídico que lhe deu causa, independentemente de o reconhecimento judicial ter ocorrido apenas após o pedido de recuperação judicial. São exemplos desse entendimento os seguintes julgados: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. DISCUSSÃO QUANTO AO MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE PERSEGUE CRÉDITO ORIUNDO DE TRABALHO REALIZADO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS, INDEPENDENTE DE SENTENÇA POSTERIOR QUE SIMPLESMENTE O DECLARE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei n. 11.1.01/2005). 1.1 A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma prestação atual por uma prestação futura. A partir de um vínculo jurídico existente entre as partes, um dos sujeitos, baseado na confiança depositada no outro (sob o aspecto subjetivo, decorrente dos predicados morais deste e/ou sob o enfoque objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-financeira de adimplir com sua obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual), com o que passa a assumir a condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um prazo para a efetivação da contraprestação. Nesses termos, o crédito se encontra constituído, independente do transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir com a sua contraprestação, ou seja, ainda, que inexigível. 2. A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial. 2.1 O crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial pode ser incluído, de forma extrajudicial, inclusive, consoante o disposto no art. 7o, da Lei 11.101/05. É possível, assim, ao próprio administrador judicial, quando da confecção do plano, relacionar os créditos trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador sequer ter promovido a respectiva reclamação. E, com esteio no art. 6o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 11.1.01/2005, a ação trabalhista que verse, naturalmente, sobre crédito anterior ao pedido da recuperação judicial deve prosseguir até a sua apuração, em vindoura sentença e liquidação, a permitir, posteriormente, a inclusão no quadro de credores. Antes disso, é possível ao magistrado da Justiça laboral providenciar a reserva da importância que estimar devida, tudo a demonstrar que não é a sentença que constitui o aludido crédito, a qual tem a função de simplesmente declará-lo. 3. O tratamento privilegiado ofertado pela lei de regência aos créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial tem por propósito, a um só tempo, viabilizar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação, o que pressupõe, naturalmente, a realização de novos negócios jurídicos (que não seriam perfectibilizados, caso tivessem que ser submetidos ao concurso de credores), bem como beneficiar os credores que contribuem ativamente para o soerguimento da empresa em crise, prestando-lhes serviços (mesmo após o pedido de recuperação). Logo, o crédito trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se submete, inarredavelmente. 4. Recurso especial provido. (REsp 1634046/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 18/05/2017) (destaquei) RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO. SENTENÇA TRABALHISTA POSTERIOR. SERVIÇO PRETÉRITO. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. INTERPRETAÇÃO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber o momento em que o crédito trabalhista é constituído para o fim de averiguar a sua sujeição, ou não, aos efeitos da recuperação judicial. No caso dos autos, a recorrida postulou, na origem, habilitação no processo de recuperação judicial da empresa recorrente, no valor de R$ 17.319,47 (dezessete mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos), referente a crédito trabalhista reconhecido por sentença em 27/6/2014. O pedido de recuperação foi ajuizado em 12/3/2014. 2. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 ao fazer referência a 'todos os créditos existentes na data do pedido', diz respeito àquelas situações essencialmente originadas antes do deferimento da recuperação judicial, quer dizer, débitos contraídos pela empresa antes da sua reconhecida condição de fragilidade. 3. As verbas trabalhistas relacionadas à prestação de serviço realizada em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos. 4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. A inclusão de crédito originado em momento anterior ao pedido não atende a tal fim. 5. Recurso especial provido. (REsp 1641191/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017) (destaquei) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 6o DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se configura omissão quando o julgador adota fundamento diverso daquele invocado nas razões recursais. 2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. 3. A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto. 4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005. 5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação judicial. 7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 8. Recurso especial provido. (REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016) (destaquei) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. CONSTITUIÇÃO. ATIVIDADE LABORAL PRESTADA ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. INSCRIÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. 1. Habilitação de crédito apresentada em 27/1/2015. Recurso especial interposto em 18/5/2016 e concluso ao Gabinete em 22/2/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito reconhecido por sentença trabalhista proferida após o pedido de recuperação judicial do devedor deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Prevalece na Terceira Turma o entendimento de que, para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Ressalva da posição da Relatora. 4. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de atividade laboral prestada em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve proceder-se à sua inscrição no quadro geral de credores. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1721993/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019) (destaquei) Não há dúvidas, pois, de que o crédito objeto da demanda de origem tem natureza concursal, visto que o acórdão que o reconheceu transitou em julgado em 23.08.2019 (ID. 44502205 – Pág. 68 - autos principais) e, logicamente, seu fato gerador, isto é, o inadimplemento do contrato de compra e venda firmado entre as partes, se deu bem antes do pedido de recuperação judicial. No caso em exame, tal fato se deu ainda no ano de 2015 (ID. 44898879 – autos principais). Os créditos que, efetivamente, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e o respectivo plano de recuperação, embora também sofram as consequências práticas da situação de crise econômico-financeira enfrentada pelo devedor, são aqueles previstos nos §§ 3o e 4o do art. 49 e no art. 57 da LFR, quais sejam: proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis; arrendador mercantil (leasing); proprietário ou promitente vendedor de imóvel; proprietário em contrato de venda com reserva de domínio; credores de contrato de adiantamento de câmbio e credores fiscais, bem como os chamados créditos extraconcursais, ou seja, aqueles cujo fato gerador tenha ocorrido após o pedido de recuperação, como os descritos nos artigos 67 e 84 da LFR. Nesse contexto, considero que foram demonstrados os elementos evidenciadores da probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 15 de maio de 2020 17:56:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador